Tribunal: TJMT
Processo: 0001677-25.2015.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001677-25.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), JULIO CESAR LONDERO - CPF: 038.605.971-32 (APELADO), DAIANY FRANK - CPF: 994.159.681-68 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), JULIO CESAR LONDERO - CPF: 038.605.971-32 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE – ANIMAL NA PISTA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEMA N°. 1.122 DO STJ – DANO MORAL APLICÁVEL AO CASO EM COMENTO – DIMINUIÇÃO DO IMPORTE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MORAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 360 DO STJ – INDENIZAÇÃO MATERIAL DA SUCATA DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – SALVADO QUE PERTENCE AO FINAL DA LIDA DA CONCESSIONÁRIA –
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO.

As concessionárias de rodovias respondem independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.

Quanto ao dano moral, entendo por minorar para o novo importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), frente as peculiaridades do caso.

Frisa-se que o pedido de correção monetária do dano moral passe a correr do evento danoso não comporta colhimento, frente a súmula n°. 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto a indenização por danos materiais conquanto a sucata do veículo, pontuo que não há dever de indenizar, até porquê, a concessionária se sub-roga no direito aos salvados.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001677-25.2015.8.11.0045

APELANTES: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. e JÚLIO CESAR LONDERO

APELADOS: OS MESMOS

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. e JÚLIO CESAR LONDERO
,
contra sentença que julgou procedente a
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais n
. 0001677-25.2015.8.11.0045
,

para condenar a requerida ao pagamento do veículo arrolado no acidente, valor da tabela FIPE vigente à época, bem como condenou em danos morais no importe de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A sentença ainda condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme art. 85, §2º do CPC.

A Apelante
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
recorre alegando, a inexistência do dever de indenizar, uma vez que o animal na pista é fato superveniente fora de seu controle.

Verbera que “
o que se deixa de considerar na sentença ora Apelada é que a Concessionária não possui a obrigação absoluta, tampouco a capacidade, de evitar todos os acidentes que podem acontecer na rodovia que administra, mesmo porque há muitos casos que independem de sua atuação ou poder de fiscalização, o que pode ser exemplificado por motoristas imprudentes e pelas más condições de veículos que transitam pela estrada”.

Assevera a ausência de abalo apto a ensejar indenização por danos morais, ao caso em comento.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões Id. 194013034, pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido – Id. 194034190

Em Recurso Adesivo,
JÚLIO CESAR LONDERO,
irresignado, pugna pela majoração do dano moral, bem como que os juros de mora sejam corrigidos do evento danoso.

Ao arremate, que seja indenizado o valor da sucata do veículo.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 194013037.

Ausente o preparo, uma vez que hipossuficiente.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. e JÚLIO CESAR LONDERO
,
contra sentença que julgou procedente a
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais n
. 0001677-25.2015.8.11.0045
,

para condenar a requerida ao pagamento do veículo arrolado no acidente, valor da tabela FIPE vigente à época, bem como condenou em danos morais no importe de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A Apelante
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
recorre alegando, a inexistência do dever de indenizar, uma vez que o animal na pista é fato superveniente fora de seu controle.

Verbera que “
o que se deixa de considerar na sentença ora Apelada é que a Concessionária não possui a obrigação absoluta, tampouco a capacidade, de evitar todos os acidentes que podem acontecer na rodovia que administra, mesmo porque há muitos casos que independem de sua atuação ou poder de fiscalização, o que pode ser exemplificado por motoristas imprudentes e pelas más condições de veículos que transitam pela estrada”.

Quanto a responsabilidade da concessionária,
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos
repetitivos
(
Tema 1.122
), estabeleceu a tese de que as concessionárias de rodovias respondem, independentemente de
culpa
, pelos danos decorrentes de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas sob concessão, aplicando-se a esses casos o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Lei das Concessões (Lei 8.987/1995).

Houve fixação do tema, com o trânsito em julgado assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS POR ACIDENTES CAUSADOS PELO INGRESSO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NA PISTA DE ROLAMENTO (TEMA 1.122). RESPONSABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos casos de reparação de danos oriundos de acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas faixas de rolamento das rodovias objeto de contrato de concessão. 2. A concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa. 3. O princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente. 4. O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões. 5. Tese fixada: "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões"
. RECURSO ESPECIAL Nº 1908738 - SP RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA.

Observa-se que
o boletim de acidente de trânsito indica atropelamento de animal ocorrido em plena noite, com a descrição de que o animal atravessou a pista, bem como as imagens e laudos técnicos demonstrar os danos causados,

Transcrevo:

"
Em Nova Mutum no km 619 da BR 163, de acordo com as averiguações realizadas no local do acidente, V1 placa NZT-7247 conduzido por Júlio Cesar Londero, lesões leves e encaminhado ao hospital de Nova Mutum, vinha trafegando normalmente quando um animal cruzou a pista e houve a colisão entre V1 e o animal, o airbag acionou e o veículo derrapou saindo da pista e tombando".

Ademais, conforme documento juntado pela própria concessionária - CONTRATO DE CONCESSÃO - (andamento 7/25, página 16 - item 21.2.4), a exclusão de responsabilidade por caso fortuito somente seria possível para os casos que não possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil à época da sua ocorrência.

Dessa forma, o argumento de exclusão de responsabilidade deveria partir dos parâmetros da concessão, o que não foi o foco da contestação ao empurrar a discussão para o Código Civil e assim tentar se eximir da obrigação contratual que assumiu. A propósito, a concessionária era obrigada a contratar seguro na forma da cláusula 36.5.2., o que também não foi mencionado na contestação.

Nesse diapasão, entendo por manter o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, pleito de ambas as partes, pontuo que, em que pese a sua responsabilidade objetiva da concessionaria, o autor conforme documentos apresentados, teve lesões leves, e de uma forma ou de outra, o animal invadiu a pista, assim sendo, entendo por minorar o dano moral para o novo importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Destarte:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais. 2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes. 3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas. 5. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1653413 RJ 2016/0193046-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018)

Quanto ao termo da correção monetária, observa-se que o juízo singular fixou o dano material do evento danoso e os danos morais com juros de mora da publicação.

Frisa-se que o pedido de correção monetária passe a correr do evento danoso não comporta acolhimento, frente a súmula n°. 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA. CONTRAFAÇÃO DA MARCA "INSULFILM". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA NO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DELIMITAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. No caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 2. "
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula 362/STJ).
3. Na hipótese, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais, momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a Taxa Selic. 4. Agravo interno provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1518445 SP 2015/0045549-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2019)

Ao arremate, quando a indenização por danos materiais conquanto a sucata do veículo, pontuo que não há dever de indenizar, até porquê, a concessionaria se sub-roga no direito aos salvados.

O Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA Nº 284/STF. VEÍCULO SEGURADO. GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NECESSIDADE. DESTINATÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. SALDO DEVEDOR. AMORTIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. SALVADOS. DEDUÇÃO. VALOR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APURAÇÃO. MÉDIA DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a saber: a) se houve negativa de prestação jurisdicional quando do julgamento dos embargos de declaração pela Corte estadual; b)
se a seguradora pode condicionar o pagamento da indenização securitária originada da perda total de automóvel alienado fiduciariamente à prévia apresentação, pelo segurado, do DUT ou CRV livre de quaisquer gravames para fins de transferência dos salvados;
c) se o valor dos salvados pode ser deduzido da indenização securitária; d) se a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel deve corresponder, no caso de perda total, ao valor médio de mercado do bem (tabela FIPE) apurado na data do sinistro ou na data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro) e e) se ocorreram danos morais ao segurado pela recusa da seguradora de pagar a indenização securitária. 3. A alegação genérica da suposta violação do art. 1.022, I e II, do CPC/2015, sem especificação das teses que teriam restado omissas pelo acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula nº 284/STF. 4. Pagos os prêmios pelo segurado e cumpridos os demais elementos do contrato de seguro de automóvel, a seguradora não pode condicionar, no caso de perda total, o pagamento da indenização securitária à apresentação de documento que comprove a quitação do financiamento e a baixa do gravame do veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato (art. 757 do CC), contrariando, ainda, a boa-fé objetiva. 5. O dever do segurado de proceder à entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, somente surge após o pagamento integral da indenização securitária (arts. 786 do CC, 126, parágrafo único, do CTB e 14, I e III, da Circular-SUSEP nº 639/2021). 6. É possível, nos casos em que o veículo sinistrado ainda esteja sob o gravame da alienação fiduciária, promover-se o pagamento da indenização securitária diretamente à instituição financeira, a fim de se amortizar o saldo devedor do segurado, desembaraçando-se o salvado e permitindo-se a transferência da propriedade do bem. 7. A falta de prequestionamento de matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula nº 282/STF. Impossibilidade de exame do tema atinente à dedução do valor do salvado da indenização a ser paga. 8. A cláusula do contrato de seguro de automóvel que adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária, deve observar a tabela vigente na data do sinistro, não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro). 9. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. Inadmissibilidade de apreciação da matéria relativa aos danos morais. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - REsp: 1903931 DF 2020/0288784-0, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., somente para minorar o dano moral de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o novo importe de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Lado outro, NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor apelante.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024